Tribunal: TJSP
Processo: 2243926-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão contratual com restituição c/c indenização por danos materiais e morais e desvio produtivo - Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Insurgência recursal do embargante – Inadmissibilidade - Decisão que expressamente menciona que o agravante recebe proventos mensais de mais de R$ 3.000,00 além de possuir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão contratual com restituição c/c indenização por danos materiais e morais e desvio produtivo - Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Insurgência recursal do embargante – Inadmissibilidade - Decisão que expressamente menciona que o agravante recebe proventos mensais de mais de R$ 3.000,00 além de possuir imóveis de valores estimados em R$ 491.704,38 – Recurso que não infirma essa fundamentação – Presunção de hipossuficiência não confirmada - Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.